Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-51.2024.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-51.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAMUEL DA SILVA VIOLA - CPF: 045.442.041-27 (APELANTE), GENILSON MARCOVICZ JUNIOR - CPF: 044.912.961-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), IRINEU WEIMER - CPF: 177.748.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR NEI HOFFMANN - CPF: 928.332.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAMUEL DA SILVA VIOLA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE RESERVAS FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cancelamento de bloqueio de veículo via sistema RENAJUD em execução de título extrajudicial, indeferindo, contudo, a gratuidade da justiça e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus à concessão da justiça gratuita, diante dos documentos apresentados, e se deve ser afastada a condenação em custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, cabendo ao magistrado exigir a comprovação da insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99).

4. No caso, os documentos apresentados evidenciam renda regular e a existência de aplicações financeiras e poupança, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência econômica.

5. Ausente prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica. 2. A existência de renda e reservas financeiras inviabiliza o deferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SAMUEL DA SILVA VIOLA
, contra sentença ID.
307623358
proferida pelo Juízo da
V
ara Única de Feliz Natal,
julgou
procedente a pretensão inicial,

para determinar o cancelamento do bloqueio realizado sobre o veículo Fox (placa GAJ6C80,
renavam
01066762390) via sistema RENAJUD no bojo da ação de execução de título extrajudicial nº 0000311-74.2010.8.11.0093 (id 171314036), extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, e III, “a”, do CPC
, nos seguintes termos:

“III.
Da conclusão
:

Diante do exposto, sendo despiciendas
outras considerações, pelos fundamentos ora delineados,
JULGA-SE
PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, para determinar o cancelamento do bloqueio realizado sobre o veículo Fox (placa GAJ6C80,
renavam
01066762390) via sistema RENAJUD no bojo da ação de execução de título extrajudicial nº 0000311-74.2010.8.11.0093 (id 171314036), extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, e III, “a”, do CPC.

Extraia-se
cópia deste édito sentencial e
proceda-se
a respectiva juntada na ação de execução extrajudicial n.º 0000311-74.2010.8.11.0093,
cumprindo-se
este comando judicial e
desbloqueando-se
o
Renajud
incidente sobre o carro em questão.

Outrossim, pelo princípio da causalidade, condena-se a parte embargante no pagamento de custas e honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Ressalta-se que não merece amparo o pleito autoral de concessão da gratuidade de justiça, pois indeferida na decisão de id 180100928, com o recolhimento das custas processuais no id 181268791.”

A parte
Apelante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sustentando, em síntese, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas judiciais.

Alternativamente, roga pelo afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos
supramencionados
.

Recurso tempestiv
o
, e preparo não recolhido por aguardar a decisão quanto à gratuidade da justiça em exame.
(ID.
308311852).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID nº 307623380), nas quais, em sede preliminar, suscitou a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de ausência de preparo recursal. No mérito, impugnou as alegações formuladas pela parte recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SAMUEL DA SILVA VIOLA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação interposto por
SAMUEL DA SILVA VIOLA
, contra sentença ID.
307623358
proferida pelo Juízo da V
ara Única de Feliz Natal, julgou procedente a pretensão inicial, para determinar o cancelamento do bloqueio realizado sobre o veículo Fox (placa GAJ6C80,
renavam
01066762390) via sistema RENAJUD no bojo da ação de execução de título extrajudicial nº 0000311-74.2010.8.11.0093 (id 171314036), extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, e III, “a”, do CPC.

1. Da razão recursal preliminar suscitada em contrarrazões pel
a
apelad
a
.

1.1.
D
a inadmissibilidade do recurso - ausência de preparo recursal – recurso deserto – justiça gratuita não concedida em 1º grau

A meu ver, deve ser rejeitada a alegação suscitada pela parte apelada, porquanto, nos termos do artigo 99, §7º, do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive na instância recursal, hipótese em que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo.

Considerando que a controvérsia recursal versa, exclusivamente, sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, §1º, do referido diploma legal.

Caso o pedido seja indeferido, deverá a parte ser devidamente intimada para, no prazo assinalado, proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como voto.

2.
Da raz
ão
recursa
l
meritória apresentada pela parte apelante.

2.1.
Da Concessão do benefício d
a
justiça gratuita

A
Apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Aduz que, ao indeferir novamente o pedido de gratuidade, o juízo a quo incorreu em
error
in
judicando
, uma vez que restou demonstrada, de forma inequívoca, sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Sustenta que juntou
aos autos comprovantes
de rendimentos (holerite), indicando renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de diversos extratos bancários que evidenciam sua baixa movimentação financeira, corroborando sua alegação de insuficiência de recursos.

Argumenta, ainda, que a ausência de recolhimento das custas processuais não decorreu de desídia ou vontade própria, mas sim do indeferimento do benefício e do receio de que seu veículo fosse apreendido e removido, o que lhe causaria transtornos e prejuízos de ordem material e pessoal.

Por fim, assevera que a tese da não preclusão do pedido de justiça gratuita constitui verdadeiro pilar do acesso à jurisdição, sendo plenamente admissível a formulação de novos pedidos ao longo do curso processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Pois bem.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
, observa-se que
a
Apelante não comprovou a alegada condição de hipossuficiência, deixando de apresentar documentos que efetivamente corroborassem sua situação de miserabilidade jurídica.

No presente feito, verifica-se que a parte apela
nte
acostou aos autos os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência (ID nº 307623369); holerites
referentes ao ano de 2024

(ID nº 307623370 e 307623371), com valor líquido de R$ 2.520,82
(dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e dois centavos); além de extratos bancários (ID nº 307623372, 307623373 e seguintes).

Entretanto, conforme bem pontuado pelo juízo a quo na decisão de ID nº 307622439,
a parte apelante anexou nos autos, uma
declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, juntada no ID nº 307622435, evidencia a existência de reserva financeira em conta poupança no valor de R$ 5.081,08 (cinco mil, oitenta e um reais e oito centavos), bem como investimento no montante de R$ 21.248,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta e oito reais)
,
o que evidentemente afasta a hipótese de estado de miserabilidade.

Co
mo

já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

Desse modo, entendo que está escorreita a decisão objurgada. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença a r. sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Por fim, a apelante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025